Tribunal: TJDFT
Processo: 0004956-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004956-36.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Palavra da vítima. Declarações de policiais. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez, o depoimento do policial que participou da prisão e a confissão extrajudicial de um dos réus. 2 - As declarações de policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais Não podem ser desconsiderados. 3 - As circunstâncias em que encontrados os réus - logo após o crime, na posse do objeto subtraído, dentro do veículo utilizado para fuga - somadas à confissão, em juízo, de um dos réus, ao reconhecimento desse pela vítima e à declaração do policial de que os réus, na delegacia, confessaram o crime, são suficientes para concluir que eles, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, cometeram o crime. 4 - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, a prevalência da palavra da vítima e a confissão do réu Pablo, além de ausência dos requisitos para caracterização do concurso de pessoas; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque o pleito de absolvição (AgRg no AREsp 1239066/RS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 27/4/2021) demanda a reapreciação do material fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015